Tribunal: STF
Processo: HC 269215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andrea Perazoli e outro em favor de Leonan Souza Monteiro contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do RHC 232.860/RJ.
Os impetrantes narram que o paciente, preso em flagrante em 13.3.2024, foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, III, VII e VIII, c/c art. 14, II, por duas vezes; e 329,  §§ 1º e 2º, do Código Penal; 33, caput, e 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006 (homicídio qualificado tentado, resistência, tráfico de drogas e associação).
Alegam que a prisão preventiva não estaria sendo reavaliada periodicamente e incorreria em excesso de prazo, já por 719 dias, sem pauta para julgamento do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia do paciente. Colho das razões da inicial:

“Em 08/07/2025, a Defesa impetrou Habeas Corpus com pedido liminar perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o ora Recorrente se encontrava preso havia 482 dias, diante da morosidade excessiva para julgamento de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia e, consequentemente, excesso de prazo para julgamento do Tribunal do Júri, situação que perdura até a presente data.
Na ocasião, julgou o Ministro Relator da Quinta Turma Ribeiro Dantas que as matérias não teriam sido objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que configuraria indevida supressão de instância e, portanto, impediria seu conhecimento por este Egrégio Tribunal Superior, em posteriormente agravada e não retratada.
Diante disso, a Defesa impetrou Habeas Corpus com pedido liminar perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em razão da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, haja vista a ausência total de revisão periódica das razões da prisão, bem como a ausência de fundamentação contemporânea, de forma que o acautelamento do ora Recorrente por excessivo tempo configura verdadeira antecipação de pena, constrangimento ilegal manifesto.
Ocorre que, em 15/01/2026, o Desembargador Relator da 5ª Câmara Criminal proferiu decisão monocrática de indeferimento da inicial do habeas corpus, sob o fundamento de que o writ deveria ser impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça”. (p. 5)

Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
O ato coator transitou em julgado em 10.3.2026, sem que fosse interposto recurso interno.
Em consulta ao portal do STJ, verifico que o mandamus originalmente impetrado em favor do paciente foi o HC 1.017.730/RJ, do qual não se conheceu, porém em que foi recomendado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que imprimisse celeridade no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 0037233-86.2024.8.19.0001.
Em consulta ao portal do TJRJ, verifico que a fase atual do RESE é uma decisão do relator de 13.8.2025, com determinação para que seja incluído “o julgamento na próxima pauta virtual”.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por  Ministro do Superior Tribuna de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que as teses defensivas não teriam sido examinadas pela autoridade coatora. (eDOC 8, p. 3)
A inicial do habeas corpus perante o Tribunal Estadual foi indeferida nestes termos:

“Eventual excesso de prazo não pode ser atribuído ao juízo de primeira instância, que pronunciou o paciente, encaminhando o recurso em sentido estrito à segunda instância, onde tramita sob a responsabilidade do relator (processo 0037233-86.2024.8.19.0001). Portanto, o habeas corpus terá que ser impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, reconhecendo a ilegitimidade do polo passivo, com respaldo no artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3º, do Código de Processo Penal, indefiro a inicial”. (eDOC 6)

Correto o juízo do habeas corpus originário. Percebe-se que, em vez de interpor recurso de tal decisão, os impetrantes deveriam ter impetrado novo writ perante o STJ.
Quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso ordinário impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.
Todavia, é de se entender que o recurso em sentido estrito está pronto para julgamento, à vista da última decisão da relatoria. Nessa situação, mostra-se excessivo o transcurso de mais de seis meses sem sua inclusão na pauta.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Presidente da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que inclua o feito em pauta de julgamento, em até quatro sessões. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente